Tribunal: STF
Processo: RHC 255323
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por T E L T contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 835.047/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável), combinado com a al. f do inc. II do art. 61, na forma do art. 71 do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida, em 13.7.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Valentes/PE.



    A defesa requereu o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau.



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 827-41.2023.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo sido a ordem denegada, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA/INTERESSE E ADEQUAÇÃO E NULIDADES SOBRE A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE A LEI 13.431/2017 EM FAVOR DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME” (e-doc. 24).



    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 835.047/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2025, o Ministro Relator, Messod Azulay Neto, denegou a ordem, tendo sido essa decisão ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, impetrado para trancamento de ação penal por ausência de justa causa, em razão de suposta nulidade dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, relativa a prova audiovisual das oitivas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro audiovisual dos depoimentos das vítimas no inquérito policial, em desacordo com a Lei n. 13.431/2017, configura nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta Corte entende que o trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, sem necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.



    4. A Lei n. 13.431/2017 visa proteger a criança e o adolescente vítimas de violência, estabelecendo protocolos para a colheita de provas, mas a ausência de registro audiovisual não implica, por si só, nulidade do inquérito ou da ação penal, especialmente quando há outros elementos probatórios.



    5. No caso, os depoimentos das vítimas foram colhidos com acompanhamento de profissionais do CREAS, e a investigação incluiu outros elementos probatórios, não se restringindo aos depoimentos das menores.



    6. A instrução processual já incluiu a realização de audiência para tomada de novos depoimentos especiais das vítimas, nos termos da Lei n. 13.431/2017, sanando eventual vício da fase inquisitorial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A ausência de registro audiovisual dos depoimentos das vítimas no inquérito policial, por si só, não configura nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal. 2. A Lei n. 13.431/2017 visa proteger a vítima e não pode ser utilizada em desfavor do acusado para arguir nulidade processual. 3. A instrução processual pode sanar eventuais vícios da fase inquisitorial mediante a renovação das provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’”(e-doc. 54).



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente reitera a tese de nulidade das provas produzidas no inquérito policial, afirmando que “diversos elementos de prova advindos do inquérito policial estão maculados pela ilicitude direta ou derivada, posto que guardam inequívoco nexo causal com a precedente obtenção ilícita de depoimento especial de menores de idade, 
posto que feitos em inquestionável violação do regramento previsto na Lei  
nº 13.431/2017 e no Decreto nº 9.603/2018” (fl. 2, e-doc. 60).



    Assevera que, “tratando-se de normas que estabelecem o procedimento adequada a ser seguido para a obtenção da prova naquele momento pretendida pelo Estado, a não observância de tais normas indissociavelmente enseja a imprestabilidade dos elementos obtidos em violação a preceitos constitucionais e legais” (fl. 3, e-doc. 60).



    Argumenta que, no “IP 02017.0131.000 28/2021-1.3, observa-se 
que as duas menores formam ouvidas em Toritama/PE, no Cartório daquela Delegacia de Polícia (conforme documentos acostados sob o Id nº 82762828 
e Id nº 82763634 do processo originário), SEM ATENDER MINIMAMENTE ao procedimento de observância cogente previsto na legislação vigente para tal espécie de oitiva, MACULANDO, ASSIM, TODAS AS INFORMAÇÕES NAQUELA OPORTUNIDADE OBTIDAS” (fl. 6, e-doc. 60).



    Sustenta ser “notório o desrespeito a outro aspecto da normativa aplicável ao caso, especialmente indeclinável a conferir legalidade e legitimidade do procedimento adotado: nos termos dos artigos 12, VI, da Lei 13.431/2017 e 23, caput e 26, § 2º, ambos do Decreto 9.603/2018, TODO O DEPOIMENTO DEVE SER REGISTRADO EM VÍDEO E ÁUDIO. E NO CASO VERTENTE, NÃO FOI” (fl. 8, e-doc. 60).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer:



    1. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários 
para tanto, seja, LIMINARMENTE, CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ora formulada, 
para, INCONTINENTI, DETERMINAR A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO (0000164-42.2021.8.17.3570), ATÉ QUE SEJA JULGADO O MÉRITO RECURSAL;



    2. No mérito, REFORMAR TOTALMENTE a r. Decisão denegatória de habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de, operando-se o respectivo efeito substitutivo, CONCEDER DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS formulada na petição inicial do writ para, consequentemente:



    2.1. DECLARAR A IMPRESTABILIDADE e, então, DETERMINAR O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO de todos os elementos constantes do id. 82762828, página 12, até o 
id. 82763647, página 12 dos autos originários, inclusive os laudos constantes das páginas 12 a 15 do id. 82763642;



    2.2. Após, por não mais subsistirem elementos informativos válidos e suficientes para a configuração de justa causa idônea 
a subsidiar sua manutenção, bem assim pela ausência de 
interesse-adequação, DETERMINAR-SE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, QUE TRAMITA PERANTE A VARA ÚNICA DE VERTENTES/PE, SOB O Nº 0000164-42.2021.8.17.3570” (fl. 22, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Pernambuco apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o trancamento da Ação Penal n. 0000164-42.2021.8.17.3570, sustentando ilegalidade das provas inquisitoriais que embasaram a denúncia, por ofensa à Lei n. 13.431/2017.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 835.047/PE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e desproveu o agravo regimental. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A controvérsia cinge-se a verificar a ausência de justa causa para o exercício da ação penal em desfavor do paciente em razão de nulidade arguida dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial por não observância dos ditames legais a respeito do depoimento especial e ausência de mídia audiovisual das oitivas.



    Com efeito, sobre a possibilidade do trancamento de ação penal via ação de habeas corpus, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de ser excepcional e somente quando for possível se comprovar, de plano, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou provas da materialidade do delito, o que não é a hipótese dos autos. A propósito:



    (...)



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que afastou a possibilidade de trancamento da ação penal (fls. 307-323):



    (...)



    Conforme pontuado pelo Tribunal de origem, a Lei 
n. 13.431/2017 disciplina o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência estabelecendo protocolos de colheita das provas para assegurar a proteção integral dos menores e suas condições peculiares de pessoas em desenvolvimento. A finalidade da norma é a proteção da criança e do adolescente. Sobre o tema:



    (...)



    Pontuou-se no acórdão apontado como coator que os depoimentos das menores foram tomados na Delegacia de Toritama, cidade diversa de onde as adolescentes moram, para preservar a privacidade, evitando rumores na cidade em que residem, a pedido dos genitores das vítimas e que as declarações foram acompanhadas por uma psicóloga e assistente social do CREAS com o intuito de garantir a proteção dos direitos envolvidos e minimizar os impactos gerados, inclusive com o fim de observar os ditames da Lei n. 13.431/2017. Após a colheita dos depoimentos, as profissionais do CREAS elaboraram parecer psicossocial analisando a situação relatada pelas menores e pela genitora, servindo também para embasar a denúncia. Da análise dos autos, verifico que os direitos das menores foram respeitados e que a forma de colheita ocorreu considerando-se as peculiaridades de uma cidade do interior de Pernambuco, tendo sido ainda realizada em local diverso de onde moram para evitar prejuízo à privacidade das adolescentes, com a assistência de profissionais do CREAS. Verifico, ainda, que a investigação não se restringiu a depoimento das menores, tendo sido ouvidas outras pessoas e produzido relatório psicossocial sobre o caso pelo CREAS. Assim, ainda que se entendesse no sentido da nulidade dos depoimentos prestados pelas menores, não há que se cogitar de ausência de justa causa no presente caso, diante da presença de outros elementos investigativos.



    Nesse sentido, não verifico nulidade na colheita dos depoimentos das menores no inquérito policial capaz de ensejar o trancamento da ação penal proposta em desfavor do paciente. Conforme informação prestada pelo Juízo de origem (fl. 338-339), no curso da instrução processual, foi realizada audiência para tomada dos depoimentos especiais das menores nos termos da Lei n. 13.431/2017. Portanto, ainda que existente algum vício na colheita inquisitorial, houve a colheita de novos depoimentos especiais em juízo.



    Deste modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos” (e-doc. 55). 



    9. Na espécie vertente, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie.



    Pelo contorno fático delineado nos autos, por ser imputada ao recorrente a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), prematuro seria o trancamento da ação penal sem justificativa suficiente para tanto. 



    Para analisar a alegação de ausência de justa causa pela nulidade das provas colhidas no inquérito policial, seria necessário revolvimento de fatos e provas, incabível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 208.310-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Uso de documento falso. Falsificação de documento público. Trancamento da ação penal ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A orientação do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 5. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 6. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.997-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    10. Anota-se que não se demonstrou prejuízo algum ao exercício do direito de defesa do paciente pela realização do depoimento especial da vítima no curso da instrução processual, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o 
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora